Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-04.2019.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001252-04.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 032.783.331-95 (RECORRENTE), RAFAEL FABRICIO DE CASTRO - CPF: 017.924.451-56 (VÍTIMA), RAELEM SILVA DAMASCENO - CPF: 069.442.451-08 (ASSISTENTE), ANA PAULA SILVA DE REZENDE (ASSISTENTE), KARINI MARCELLI RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 050.287.471-64 (ASSISTENTE), FERNANDA ELLEN DA COSTA PEREIRA - CPF: 055.304.611-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Josivaldo Marques de Almeida contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia, ou se estas devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo permitido ao magistrado afastar qualificadoras salvo quando manifestamente improcedentes, em respeito ao princípio do juiz natural e à competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando houver evidente ausência de suporte probatório mínimo, o que não se verifica no caso concreto, em que há indícios suficientes para a análise das circunstâncias pelo Conselho de Sentença.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta que o homicídio foi praticado em razão de uma discussão banal sobre o fornecimento de cervejas, configurando, em tese, motivação desproporcional ao resultado morte.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser mantida, pois os autos indicam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo de forma repentina, sem que a vítima tivesse chance de defesa, o que justifica sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da presença ou não das qualificadoras deve ser feita pelo Conselho de Sentença, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise da sua incidência.

Havendo indícios mínimos de que o homicídio foi praticado por motivo fútil ou com recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/MT, no bojo da Ação Penal no
0001252-04.2019.8.11.0030
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II
e IV
, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões (Id. 253094815), o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pugnando o afastamento da
s
qualificador
a
s
do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo
fútil
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(id.
253094819)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
253094821
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
(
.
..)
No dia 07 de maio de 2019, por volta das 01h00min, no local denominado Vias Bar, localizado na BR 163/364, em Nobres/MT, a denunciado JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA agindo com animus necandi, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de agindo por motivo fútil, matou a vítima RAFAEL FABRÍCIO DE CASTRO, por meio de disparos de arma de fogo, os quais provocaram perfurações na face e tórax desta, consoante consignado no laudo de exame de necrópsia de fls. 43/67 e na certidão de óbito de fls. 08.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos a vítima em companhia de Rosimar Pardo da Silva, compareceu no local denominado Vias Bar, localizado na BR 163/364, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, oportunidade em que, em dado momento, informou a atendente do bar que teria 03 (três) cervejas pendentes com a proprietária do local, e gostaria de bebê-las, sendo informado, entretanto, que não poderia lhe
fornecer
a bebida em razão da proprietária não estar no local.

É dos autos ainda, que neste momento o denunciado JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA, que estava sentado no interior do bar, disse a RAFAEL “bebe outro dia porque a Maria não está aqui”. Sendo que, então a vítima solicitou outra cerveja, tendo a mesma sentado, novamente em companhia de Rosimar Prado.

Ato contínuo, o denunciado saiu do interior do balcão, tendo ficado observando o local. Neste momento, a vítima se dirigiu ao local em que o denunciado se encontrava e passaram a conversar, oportunidade em que iniciaram uma discussão e um empurra-empurra entre eles, sendo que neste momento o denunciado JOSIVALDO sacou uma arma de fogo e desferir dois disparos contra RAFAEL, produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame de necrópsia já mencionado, tendo atingido um na face e outro no coração de RAFAEL, os quais deram causa a sua morte.

Resta demonstrado, que o homicídio relatado acima foi praticado em razão de motivo fútil, pois, afinal, não restaram evidenciadas, na ocasião dos fatos, quaisquer animosidades ou desavenças entre denunciado e vítima, sendo o motivo do delito a vítima solicitar cervejas.

Restou demonstrado, por fim, que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado que de inopino sacou a arma e desferiu os
disparos. (...) (sic) (id. 253094653 - pág.01/03)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou pelo afastamento da
s
qualificadora
s
do recurso que dificultou a defesa da vítima
e
do
motivo fútil
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 253094653 - pág. 11/13)
,
certidão de óbito (id. 253094653 - pág.17),
relatório policial
(id.
253094653
- pág.
39
/40
)
,
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 253094653 - pág. 59),

auto de apreensão (id.
253094653 - pág.107
),
l
audo
p
ericial de
necrópsia
(
Id.
253094653
- págs.
61
/
86
), enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da
s
referid
a
s
qualificadora
s
, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

Neste sentido
é o entendimento
firma
do
n
o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote d
as
qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a incidência da qualificadora do motivo fútil
, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal relacionada
ao fornecimento de cervejas no bar onde ambos se encontravam
, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas,
restou evidenciado que o apelante, após uma breve discussão com a vítima, sacou repentinamente uma arma de fogo e efetuou dois disparos fatais, atingindo a vítima na face e no tórax, sem que esta tivesse qualquer chance de se proteger ou reagir, portanto,
impõe-se a manutenção

d
a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025